Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-46.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO – EXPEDIÇÃO EM NOME DO ADVOGADO – PODERES PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelo credor do cumprimento de sentença contra decisão que negou a transferência de quantia depositada judicialmente para a conta bancária da Advogada Lucinete Maria Nascimento Rodrigues, OAB/DF n. 43.620.
2. Aduziu que o instrumento de procuração outorgado pelo credor autoriza o recebimento de valores e, portanto, não haveria razão para que a advogada não procedesse ao levantamento dos valores.
3. O DETRAN/DF não apresentou contrarrazões.
4. A controvérsia do recurso diz respeito ao levantamento da importância eventualmente paga pelo DETRAN/DF pelo patrono habilitado, ou medida equivalente, como determinação de transferência entre contas.
5. Dispõe o Provimento Geral da Corregedoria de Justiça:
“Art. 79. Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará judicial.
§ 1o O alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. (Redação dada pelo Provimento 41, de 2019)
§ 2o (Revogado pelo Provimento 6, de 2016)
§ 3o A instituição bancária dispõe de até 24 (vinte e quatro) horas, contadas da apresentação do alvará, para a liberação do valor em favor do beneficiário.
§ 4o A instituição bancária consultará a autenticidade do alvará no site do Tribunal, por meio do código de certificação constante do documento.
§ 5o O alvará de levantamento será expedido em nome da parte, ou do advogado que detiver procuração válida nos autos com poderes expressos para receber e dar quitação, ou em nome de ambos.” (grifo nosso)
6. Assim, o que se exige para a expedição de Alvará de Levantamento é a existência de instrumento de procuração com poderes expressos para receber e dar quitação.
7. Consultei o processo na origem e verifique que o instrumento de procuração outorgado, ID Num. 63597247, confere poderes á Dra. Lucinete Maria Nascimento Rodrigues, OAB/DF n. 43.620, para dar e receber quitação, receber, levantar alvará [...]. De modo que, na avaliação desse Magistrado, encontra-se a referida Advogada devidamente habilitada para levantar os valores devidos ao seu cliente em razão do cumprimento de sentença.
8. Esse Colegiado julgou situação semelhante no Agravo de Instrumento n. 0701006-63.2021.8.07.9000, Relator Juiz Gilmar Tadeu Soriano, 14.10.2021, acórdão n. 1377303, razão pela qual entendo que deva ser adotada a mesma solução.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada, autorizando a expedição de Alvará de Levantamento, ou medida equivalente (transferência entre contas), dos valores devidos ao credor em nome da advogada Dra. Lucinete Maria Nascimento Rodrigues, OAB/DF n. 43.620.
10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.